Tribunal: TJES
Processo: 5008433-06.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Fiança
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008433-06.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE FERREIRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
PARA A
SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE
PAGAMENTO DE
FIANÇA.
HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA
.
RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 01/2015.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
ORDEM CONCEDIDA.

1. O
s documen
t
os apresentados e os argumentos apontados pel
a

defesa

são suficientes à concessão da
ordem
,
não podendo
a garantia pecuniária impedir o direito de liberdade do indiciado quando se verifica a sua hipossuficiência, a primariedade e que o mesmo possui endereço certo.

2.
C
onsiderando que
o
crime imputado
ao paciente

não
prevê
uma
pena superior a 04
(quatro)
anos,
que

o representante do
Ministério Público
manifestou-
se
pela concessão de liberdade provisória
com c
autelare
s
e que

o
indiciado
não possui condenação pretérita em crime doloso,
não rest
ou

demonstrada a
s

conjectura
s
do
art. 313,
I e
II, do CPP.
Também
não se trata de crime envolv
endo
violência doméstica e familiar contra a mulher,
não satisfazendo o disposto no
art. 313, III, do CPP,
não havendo que se falar em dúvida sobre a identidade civil do paciente.

3. Segundo
Recomendação Conjunta nº 01/2015 editada po
r

este
Tribunal de Justiça
, passado o prazo de 72 horas sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve-se presumir sua hipossuficiência, devendo o
juízo
expedir alvará de soltura, independente do pagamento da monta arbitrada.

4
.
Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5008433-06.2023.8.08.0000

PACIENTE: FELIPE FERREIRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
08433
-
06
.202
3
.8.08.0000

PACIENTE:
FELIPE FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JU
Í
ZO D
E
PLANTÃO
D
A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE
VIANA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, tr
ata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar
(ID
5581491
) impetrado em favor de
FELIPE FERREIRA DA SILVA

medi
ante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo
de
Plantão da Audiência de Custódia de Viana nos autos tombados sob o nº 0005858-63.2023.8.08.0048
,
qu
e,
ao substituir a prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares, manteve a fiança arbitrada pela autoridade policial no valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais)
.

Narra o impetrante que o p
aciente
foi preso em flagrante delito no dia 30/07/2023, juntamente a outros corréus, por ter supostamente praticado o delito tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Destaca que o delegado plantonista arbitrou uma fiança no valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), que não fora recolhida pelo paciente, que foi encaminhado para Audiência de Custódia.

Informa que no dia 31/07/2023, o Juízo Plantonista concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no mesmo montante arbitrado pela autoridade policial, sendo, em seguida, os autos remetidos
a
o Juízo de Serra, distribuído para a 5ª Vara Criminal.

Aduz que, apesar do grande saber jurídico do
Magistrado
de Plantão, este manteve a fiança em valor elevado e fora das possibilidades de pagamento por parte do paciente, sendo certo que, em razão da sua hipossuficiência financeira, permaneceu detido.

Ressalta que o paciente possui todas as condições para responder ao processo em liberdade, conquanto este é trabalhador (foi desligado recentemente de seu último emprego), de boa índole, não ostenta antecedentes criminais, não possui processos criminais em seu desfavor, possui residência fixa e que, se condenado for, terá uma pena que o permita cumprir em regime diverso do fechado.

R
equer liminarmente
a concessão da liberdade provisória,

com expedição do competente alvará de soltura.

Foi p
roferida decisão concedendo a liminar (ID 5591052), posteriormente estendida
a
os corréus (ID 5665835).

As
judiciosas
informações foram prestadas
pela autoridade coatora
(ID 5870968).

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando pela concessão da ordem (ID 5877317).

Pois bem.

Após compulsar os autos, tenho por bem reproduzir parcialmente a decisão proferida em audiência de custódia ocorrida no dia 31/07/2023. Veja-se:

“
(...) Conforme consta no APFD, os autuados foram abordados por policiais militares a bordo do veículo de placas MTG-9A73 com restrição de furto/roubo. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado CARLOS EDUARDO DA VITÓRIA COELHO SENA, sendo: (01) medidas protetivas de urgência (violência doméstica contra a mulher) ARQUIVADO, (01) ação penal (lesão corporal decorrente de violência doméstica contra a mulher, ameaça, vias de fato) TRAMITANDO.
Quanto ao autuado FELIPE FERREIRA DA SILVA, não foi encontrado registros criminais.
Por fim, quanto ao autuado ÁLISON DA SILVA DE OLIVEIRA, foi encontrado: (01) medidas protetivas de urgência (lesão corporal decorrente de violência doméstica contra a mulher) ARQUIVADO, (01) termo circunstanciado (crimes de trânsito) ARQUIVADO, (01) procedimento especial da lei antitóxicos (tráfico de drogas e associação para produção e tráfico e condutas afins) ARQUIVADO, (01) ação penal (roubo qualificado) ARQUIVADO, (01) prisão em flagrante CANCELADO, (01) termo circunstanciado (posse de drogas) SUSPENSO. Em sede policial foi arbitrada fiança de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autuados.
Pois bem, considerando todos esses elementos, sobretudo a
pena máxima cominada ao delito, praticado sem violência ou grave ameaça, bem como que já foi arbitrada fiança pela Autoridade Policial
, verifico que estão ausentes no caso concreto os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva dos autuados, elencados no art. 312, do CPP.
Assim,
os elementos do APFD e aqueles colhidos por esta Magistrada, através do contato pessoal oportunizado pela audiência de custódia, indicam que suas liberdades não oferecem risco à ordem econômica, à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, considerando que possuem residência fixa e ocupação lícita.
Verifico, assim, a conveniência de substituir a prisão preventiva dos autuados pelas seguintes medidas cautelares, além das condições dos arts. 327 e 328 do CPP, quais sejam: a) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) comparecer em até 5 dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; e) fiança, que mantenho no valor arbitrado pela Autoridade Policial de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autuados. Caso os autuados descumpram qualquer condição imposta na presente decisão poder
á
ser decretada suas prisões preventivas. Ante o exposto, acolho parcialmente o pedido da Defesa e concedo o benefício da LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA, mediante o cumprimento das condições acima indicadas.
(...).
”

Na espécie,
portanto,

verifiquei
que os documen
t
os apresentados e os argumentos apontados pel
a

defesa

foram
suficientes à concessão da
liminar
pleiteada,
não podendo
a
garantia pecuniária
impedir
o direito de liberdade do
indiciad
o
quando se verifica a sua hipossuficiência, a primariedade e que o mesmo possui endereço certo.

Em condições como a presente, deve ser aplicada a norma contida no art. 350 do CPP, segundo a qual
“
Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso
.” (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Outrossim
,
considerando que
o
crime imputado
ao paciente

não
prevê
uma
pena superior a 04
(quatro)
anos,
que

o representante do
Ministério Público
manifestou-
se
pela concessão de liberdade provisória
com c
autelare
s
e que

o
indiciado
não possui condenação pretérita em crime doloso,
não rest
ou

demonstrada a
s

conjectura
s
do
art. 313,
I e
II, do CPP.

Também
não se trata de crime envolv
endo
violência doméstica e familiar contra a mulher,
não satisfazendo o disposto no
art. 313, III, do CPP,
não havendo que se falar em dúvida sobre a identidade civil do paciente.

Diante disso
, a
concessão da liberdade provisória
sem fiança
é medida que se impõe
,
devendo o paciente
cumprir
as demais
medidas cautelares diversas da prisão
impostas pelo magistrado.

Sobre o tema:

“
PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO APENAS EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 350 do Código de Processo Penal,
'
nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando ser impossível ao réu prestá-la, por motivo de pobreza, poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328. Se o réu infringir, sem motivo justo, qualquer dessas obrigações ou praticar outra infração penal, será revogado o benefício
'
. 2.
In casu
, resta evidenciada a ausência de condições financeiras do recorrente, pois sua permanência em prisão cautelar deu-se, exclusivamente, pelo não pagamento da fiança arbitrada. Pelas circunstâncias específicas dos autos, a medida cautelar de fiança não pode subsistir. 3.
É assente nesta Corte o entendimento de que,
'
se o paciente [ou recorrente] declara não ter condições financeiras de arcar com o valor arbitrado como fiança, ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, deverá ser colocado em liberdade, uma vez que não se justifica a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo seu não pagamento
'
(HC 287.252/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014; HC 231.723/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2012; HC 247.271/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/9/2012). 4. Recurso em
habeas corpus
provido para conceder liberdade provisória sem fiança ao recorrente, mantidas as demais cautelares fixadas pelo Juízo de primeiro grau, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares que se mostrarem necessárias, a critério do Juízo processante, mormente as constantes nos arts. 327 e 328 do CPP.” (RHC 71.408/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 28/04/2017)
(g.n.)

Por fim, destaco que as medidas cautelares, dada a excepcionalidade de sua natureza, sujeitam-se à reavaliação, de tal sorte que nada impede a posterior revisão do entendimento aqui firmado.

É este inclusive o teor da
Recomendação Conjunta nº 01/2015 editada po
r

este
Tribunal de Justiça,
segundo a qual, passado o prazo de 72 horas sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve-se presumir sua hipossuficiência, devendo o
juízo
expedir alvará de soltura, independente do pagamento da monta arbitrada.

À luz do exposto,
CONCEDO A ORDEM
,
confirmando a

liminar deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)